Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715199-56.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA. - EPP EMBARGADO: FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA D E S P A C H O BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA – EPP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/13 ID 23804261. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator